Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-94.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500765-
94.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado JOAO
VICTOR ALVES KAIN, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, superada a preliminar, negaram provimento ao recurso
ministerial e, por maioria de votos, deram provimento ao apelo defensivo para,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o
apelante, vencido o revisor, que negava provimento. Expeça-se alvará de
soltura em favor de João Victor Alves Kain., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-94.2019.8.26.0594 -Voto no 41859
2
Voto 41.859
Apelação n. 1500765-94.2019.8.26.0594 - Bauru
Processo n. 1500765-94.2019.8.26.0594 - 3a Vara Criminal
Apelantes
João Victor Alves Kain
Ministério Público
Apelados
Ministério Público
João Victor Alves Kain
João Victor Alves Kain, por infração ao disposto
no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena
de quatro anos de reclusão e quatrocentos dias-multa, no valor mínimo
unitário, em regime inicial semiaberto (fls. 280/295).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 347/348).
Pleiteia o ilustre promotor de Justiça o
afastamento da causa especial de redução da pena, fixado o regime
inicial fechado (fls. 298/307).
Postula o ilustre defensor, preliminarmente,
seja assegurado ao apelante o direito ao apelo em liberdade; a
nulidade da sentença a fim de que seja realizada perícia na balança;
no mérito, por fragilidade da prova, a absolvição; subsidiariamente,
a redução da pena, aplicada a causa especial de redução no máximo
legal, fixado regime inicial aberto, extinta a pena de multa (fls.
318/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-94.2019.8.26.0594 -Voto no 41859
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
333/345, 364/371), a d. Procuradoria Geral de Justiça, improvido o
recurso defensivo, manifesta-se pelo provimento do apelo ministerial
(fls. 385/392).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de julho de
2019, por volta de 01h40min, no interior de residência, localizada
em bauru-SP, o apelante João Victor Alves Kain teria guardado para
entrega a terceiros, sessenta e sete porções de maconha (336,03g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Prejudicado o recurso em liberdade.
Supera-se a preliminar de nulidade invocada
pelo ilustre defensor na medida em que, desde logo, evidencia-se
solução mais favorável, aplicado por analogia, o disposto no artigo
282, § 2o, do Código de Processo Civil.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21), laudo
de constatação provisória (fls. 24/27, 57/59), laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 113/116) e prova oral.
Na fase inquisitiva, ao ser interrogado, o
apelante alega que, em razão de dificuldade financeira, pegou a
maconha para vender e fazer dinheiro. Disse que cortava e preparava as
porções. As menores vendia por cinco reais e, as maiores, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-94.2019.8.26.0594 -Voto no 41859
4
setenta reais. Havia vendido uma única porção, por cinco reais,
entregando o dinheiro para sua esposa comprar alimento (fls. 7).
No interrogatório prestado, em juízo, o
apelante alega que se encontrava com a esposa e o filho, no quarto.
Escutou um barulho no portão. Ao sair, quatro policiais invadiram
sua casa, perguntado sobre o dinheiro. Diziam que a casa tinha caído
e que era para entregar o dinheiro para eles, que seria melhor. Em
seguida, um policial entrou com a sacola na mão, dizendo: a droga
está aqui, agora a gente quer o dinheiro. A todo momento dizia que
nada sabia sobre dinheiro. Um dos policiais entrou no quarto e
algemou a esposa, levando-a para a cozinha. Não localizaram nada
em sua residência. Falaram que era para assumir a propriedade da
droga, caso contrário a mulher seria presa e o filho encaminhado ao
conselho tutelar. Falaram ainda que era para dizer que foi abordado
no corredor, que tinha autorizado a entrada dos policiais na
residência e que entregou a droga nas mãos dos policiais (cd).
A testemunha José Yoshio Arantes Ychihara,
policial militar, em juízo, informa que em patrulhamento de rotina,
recebeu comunicação de populares, reclamando que o apelante
estaria realizando o tráfico de droga. A informação indicava o nome
do apelante e o endereço da residência. O apelante foi abordado no
portão da moradia. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado.
Indagado a respeito da denúncia de que estaria realizando o tráfico
de entorpecente, o apelante levou os policiais até quarto onde a
droga se encontrava. O próprio apelante pegou a droga sobre uma
cômoda e entregou aos policiais. A balança estava próxima a droga.
A balança também tava lá no quarto. Ele entregou tudo dentro de uma
sacola. Havia porções maiores e menores de maconha. Ele disse que
vendia as porções menores por cinco reais e, as maiores, por setenta
reais. Falou que havia vendido uma porção de cinco reais. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-94.2019.8.26.0594 -Voto no 41859
5
dinheiro havia entregue para a esposa comprar alimento para o bebê.
Não se recorda se foi apreendida quantia em dinheiro, no local. Na
casa estavam a esposa e uma criança. No momento em que o
apelante entrou no quatro, a esposa acordou. Os policiais explicaram
a situação para a esposa. Provavelmente quem mais explicou o caso
para a esposa foi o Sargento Daniel. Foram deslocadas duas
viaturas, até o local. Além dele, participaram da diligência o cabo
Silva, o sargento Daniel e o cabo Antunes, que ficou aguardando na
viatura. Afirma que não recebeu a comunicação pelo Copom (cd).
A testemunha Lucas da Silva Martins, policial
militar, em juízo, assevera que, em patrulhamento de rotina,
recebeu comunicação de populares da região do comércio de
entorpecente realizado pelo apelante. Indicava o endereço e que seria
a penúltima quitinete do corredor. O apelante foi abordado no portão
que dá acesso ao corredor. Na busca pessoal, nada foi localizado.
Indagado sobre a denúncia de que ele estaria praticando o tráfico de
droga, o apelante autorizou a busca na residência. Indagado
novamente, o mesmo veio a falar que realmente fazia o tráfico e nos
indicou onde estava a droga. Ele mesmo pegou em cima do cômodo lá da,
em cima do guarda roupa, do cômodo do quarto dele. Foram localizados
cerca de catorze ou quinze pedaços maiores e vários pedaços menores
de maconha. O apelante disse que os pedaços maiores, ele vendia
por 70 reais e os menores, por cinco reais. Havia um dinheiro na
casa, em notas trocadas, que não se recorda o valor. O apelante
disse que o dinheiro era da esposa, para as despesas da casa. O
dinheiro foi deixado com a esposa. A droga estava, salvo engano,
em cima do guarda-roupa. O próprio apelante entrou no quarto e
entregou a droga aos policiais. A casa era muito pequena. Não se
recorda se a esposa do apelante foi acordada por ele ou pelo parceiro
de farda. A esposa disse que desconhecia que o apelante realizava
comércio de droga. A balança estava na sala-cozinha. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-94.2019.8.26.0594 -Voto no 41859
6
recorda se foi o apelante que entregou ou os policiais que pegaram a
balança. Ele e o parceiro apresentaram a ocorrência, na delegacia
de polícia, por esse motivo os outros policiais não constam do
boletim de ocorrência. Não presenciou a abordagem anterior do
apelante em que localizado dinheiro no sapato dele(cd).
A testemunha Betsy Lara Andrade da Silva
Kain, esposa do apelante, em juízo, declara que se encontrava
deitada em companhia do marido, quando ouviram um barulho, no
portão. O marido levantou e logo em seguida os policiais entraram
na casa, perguntando sobre dinheiro. Continuou deitada. Não viu o
encontro da droga. A casa é composta de quarto e cozinha e um
banheirinho. Do quarto não dá para visualizar a cozinha. O policial
Lucas a acordou, a algemou e a levou para a cozinha. Disse ao
policial que não sabia nada sobre o envolvimento do marido com
droga. Não viu o encontro da droga. Ao chegar na cozinha, viu a
sacola com a droga. Os policiais disseram que se João Vitor não
assumisse a propriedade da droga, ela seria levada para a delegacia
de polícia e o filho para ao conselho tutelar. O policial pegou uma
balança quebrada do armário e levou para delegacia (cd).
A testemunha Andreia Leite Kain, tia do
apelante, em juízo, disse que não presenciou os fatos. Nunca soube
que o sobrinho tivesse envolvimento com droga. O sobrinho
trabalhava com seu esposo como pintor. O sobrinho também
trabalhava como chapa. Teve conhecimento de que, dias antes dos
presentes fatos, o sobrinho foi agredido por policiais. Não sabe dizer
qual o motivo da agressão. Eles judiaram bastante dele (cd).
A prova reunida, nos presentes autos, mostra-
se insuficiente para a manutenção da condenação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-94.2019.8.26.0594 -Voto no 41859
7
As circunstâncias, que cercaram a diligência,
não estão revestidas da necessária cautela e segurança a dar ensejo a
que unicamente a palavra dos policiais militares, responsáveis pela
prisão do apelante, possa ser considerada meio de prova apto a
sustentar a condenação pela prática de tráfico de entorpecentes.
O apelante, ao ser ouvido em juízo, nega a
prática do delito. É certo que a palavra dos policiais, num primeiro
momento, incrimina o apelante. Entretanto, o confronto entre o
alegado, nos respectivos depoimentos, revela divergência em pontos
fundamentais. Enquanto um afirma que a droga e a balança foram
encontradas no quarto, sobre a cômoda, o outro diz que a droga fora
encontrada no guarda-roupa e a balança na cozinha. Não se
mostrando inverossímil o alegado pela esposa do apelante. Importa
notar que a atuação policial deu-se de madrugada.
Assim sendo, consideradas as circunstâncias
em que se deram os fatos, tem-se como insuficiente a prova
amealhada nos autos.
A condenação, no âmbito penal, exige prova
segura, da qual não possa resultar dúvida a respeito da
responsabilidade penal pelo fato imputado, na denúncia.
A dúvida aproveita ao acusado, no âmbito do
processo penal. Cabe à acusação comprovar cabalmente a autoria do
delito. Trata-se de imputação de consequências sérias. Melhor será
reconhecer, em face da precariedade da prova, a absolvição do
apelante.
Como observa Manoel Pedro Pimentel: “é preciso
convir, em havendo duas versões, uma a favor e outra contra o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-94.2019.8.26.0594 -Voto no 41859
8
igualmente acomodadas na melhor prova dos autos, não poderá o juiz
chegar ao exigido estado de certeza. Se o exame dessa soma de provas não
permitir a exclusão de uma hipótese favorável ao acusado, e esta
permanecer válida e firme, suscitando aquela dúvida que turba a
serenidade da consciência, como a pedra que forma círculos ao cair nas
águas plácidas de um lago, a solução terá que pender necessariamente
para o non liquet, favorecendo o réu, em face da dúvida que sempre o
beneficia.” (Manoel Pedro Pimentel - Advocacia Criminal - Teoria e Prática -
2a ed., rev. e atual., SP:RT, p. 166/167, 1975).
Diante do exposto, por votação unânime,
superada a preliminar, negaram provimento ao recurso ministerial
e, por maioria de votos, deram provimento ao apelo defensivo para,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver o apelante, vencido o revisor, que negava provimento.
Expeça-se alvará de soltura em favor de João Victor Alves Kain.
desa Angélica de Almeida
relatora